Tribunal: TJPA
Processo: 0809867-56.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809867-56.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: AVB MINERACAO LTDA.

AGRAVADO: BRILASA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXPLORAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE MINÉRIO NAS ÁREAS DO PROJETO RIO VERDE
E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA E VISTORIA TÉCNICA NA ÁREA
. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR. REJEITADA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Preliminar de incompetência. Considerando que os processos minerários, objeto do presente recurso de Agravo de Instrumento, estão tramitando perante a Gerência Regional da Agência Nacional de Mineração no Estado do Pará, a qual se localiza nesta cidade, não há que se falar em incompetência do juízo singular. Preliminar rejeitada.

2.

E em se tratando de ação autônoma de produção antecipada de prova não há permissão legal para que o magistrado analise os fatos controvertidos ou questões de direito material que poderão, eventualmente, serem levados à discussão numa futura ação judicial, conforme se extrai do §2º do art. 382, CPC.

3.

Na hipótese em questão não houve demonstração pela empresa agravada a probabilidade do seu direito, pois não há efetiva demonstração quanto à necessidade de, por meio da interrupção das atividades de lavra, preservar a área de exploração e beneficiamento de minério para futura perícia e/ou vistoria ou até o acesso da agravante aos processos minerários mencionados nos autos .

4.

A decisão que deferiu a liminar determinando a suspensão das atividades de lavra por parte da agravante, violou o art. 57 do Código de Mineração, sendo, portanto, extremamente desarrazoada, especialmente porque a determinação de interrupção se deu para fins de aferição de eventual participação dos resultados na exploração de minério pela empresa recorrida, ou seja, apenas por questões contratuais. E como a atividade de lavra é de interesse público e de suma relevância para o nosso Estado, em função da geração de riquezas, eventual suspensão do funcionamento da mina somente poderia ocorrer em situações extremamente excepcionais e não em virtude de um suposto descumprimento contratual alegado em ação de produção antecipada de prova.

5.

Ademais, ausente efetiva demonstração quanto à necessidade de, por meio da interrupção das atividades de lavra, preservar a área de exploração e beneficiamento de minério para futura perícia e/ou vistoria ou até o acesso da agravante aos processos minerários já mencionados, haja vista admissão pela própria recorrida que as informações quanto ao que foi explorado nas áreas do Projeto Rio Verde podem ser obtidas por meio o acesso aos procedimentos minerários nº 853.714/93 e 850.113/2017.

6. Recurso conhecido e provido à unanimidade para revogar a decisão agravada face o não preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300, CPC. Prejudicado o Agravo Interno ante o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por AVB MINERAÇÃO LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital nos autos da ação de produção antecipada de prova (proc. nº 0858108-31.2019.8.14.0301), movida por Brilasa S.A., cujo teor a seguir se transcreve:

“Há notícia nos autos de que a ré pediu redução da área destinada a pesquisa em aproximadamente 2.000 hectares para em seguida obter ela própria a licença de pesquisa sobre a aludida área. Autorizada a lavra, a ré quitou a participação da autora no projeto. Se houve lesão à autora na rescisão contratual é imprescindível que o objeto do conflito seja preservado, examinado, avaliado, enfim, periciado para que no futuro o Poder Judiciário possa tomar uma decisão baseada em fatos conhecidos. Por esta razão determino que seja suspensa a atividade de exploração e beneficiamento no alvo minerário ANTAS NORTE, bem como em todos os alvos do projeto RIO VERDE, até que se tenha acesso aos autos dos procedimentos DNPM N° 853.714/93 e 850.113/2017. A ré deverá ainda fornecer ao juízo os dados de processamento, ensaio e cubagem realizados em todo o projeto RIO VERDE, assim como relatórios anuais de lavra, no prazo de 30 dias. Fixo multa de R$- 300.000,00 para a hipótese de descumprimento da decisão. Defiro autorização judicial para que a requerente realize vistoria técnica nos alvos minerários. Defiro a realização de perícia técnica, devendo a requerente especificar e detalhar o objeto e alcance da prova, a fim de que o juízo possa designar o profissional adequado para realiza-la. Indefiro as demais medidas requeridas por serem inviáveis. Em todo caso, oficie-se ao DNPM solicitando cópia dos procedimentos DNPM N° 853.714/93 e 850.113/2017

Em suas razões recursais defende a reforma dessa decisão, alegando, em sede de preliminar, a incompetência territorial do foro de Belém para o processamento da ação de produção antecipada de prova. No mérito, argumentou que a determinação proferida pelo juízo singular de suspensão de todas as atividades de lavra (exploração e beneficiamento) de minério até que a ora agravada obtivesse acesso aos processos minerários 853.714/93 e 850.113/2017 é providência que independe de qualquer participação da agravante, pois não lhe compete decidir sobre a concessão ou não vistas de processos a quem quer que seja. Além disso, sustenta que como as atividades de lavra de minério são consideradas de interesse público, devem prevalecer sobre interesse particular, sendo absolutamente desnecessária a paralisação de qualquer atividade de lavra, na medida em que todas as informações relativas à exploração são regularmente prestadas à Agência Nacional de Mineração (AMN), na forma da legislação vigente. Alega, ainda, que o “objeto de conflito” a ser preservado mediante medida preparatória de produção antecipada de prova não é a jazida propriamente, mas sim o instrumento contratual firmado entre as partes e que paralisar atividade de lavra regularmente concedida para que, a partir de então, ser iniciada investigação a respeito do eventual direito que a ora agravada se considera titular é teratológico e contrário ao ordenamento que rege a atividade.

Ao final postulou o conhecimento e provimento do recurso para cassar a ordem de paralisação de lavra de titularidade da AVB Mineração Ltda, bem como seja afastada o deferimento das medidas “vistoria técnica nos alvos minerários” e “perícia técnica”, pois sequer foram justificadas suas necessidades ou objeto da prova a ser produzida.

Em decisão ID 2468739 concedi efeito suspensivo ao presente recurso. Em face dessa decisão foi interposto pedido de reconsideração (ID 2497786) que foi recebido por mim como Agravo Interno, conforme ID 2517358.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento apresentadas pugnando pelo desprovimento desse recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário presencial.

Belém, 07 de fevereiro de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Primeiramente, cumpre destacar que o Agravo Interno manejado está prejudicado em razão do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

3.

Razões recursais.

3.1.

Preliminar de incompetência do juízo singular.

Sustenta a recorrente que o juízo singular não seria competente para o processamento da ação que originou o presente recurso, pois tanto o local da produção de prova quanto o domicílio do réu é a Comarca de Curionópolis, devendo, portanto, a ação ter sido proposta nessa Comarca. Além disso, o contrato entabulado entre as partes previa cláusula de eleição de foro, elegendo a Comarca do Rio de Janeiro como competente para dirimir todas as controvérsias que tenha origem no contrato.

Sem maiores digressões, não merece acolhimento tal preliminar, pois como afirmado pela própria recorrente, os processos minerários, objeto do presente recurso de agravo de instrumento, estão tramitando perante a Gerência Regional da Agência Nacional de Mineração no Estado do Pará, a qual se localiza nesta cidade, não há que se falar em incompetência do juízo singular, razão pela qual REJEITO preliminar suscitada pela agravante.

3.2.

Mérito.

Cinge o mérito recursal acerca do acerto ou desacerto da decisão proferida pelo juízo singular que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão da atividade de exploração e beneficiamento de minério operada pela empresa agravante no alvo minerário Antas Norte e em todos os alvos do Projeto Rio Verde até que a ora agravada obtivesse acesso aos processos minerários nº 853.714/93 e 850.113/2017 que estão em tramitação na Agência Nacional de Mineração (ANM) e, além disso, autorizou que a recorrida realizasse vistoria técnica e perícia técnica nos alvos minerários.

O inconformismo da recorrente funda-se basicamente na alegação de que os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência não se encontravam devidamente demonstrados porque a concessão de acesso aos autos dos referidos processos minerários não seria de competência da agravante, bem como na desnecessidade de paralisação de qualquer atividade de lavra, haja vista que todas as informações relativas à exploração são regularmente prestadas à Agência Nacional de Mineração.

Por sua vez, a empresa agravada aduz que argumentos trazidos pela agravante são inaplicáveis ao caso, pois se faz necessário a preservação do objeto do conflito para que seja examinado. Sustenta também que, embora a recorrente alegue ter realizado todos os pagamentos devidos à recorrido, tal argumento não merece prosperar, sendo necessário que todo o material colhido desde o início do projeto Rio Verde seja periciado, pois se constituem em itens indispensáveis para futura ação de indenização. Afirma, ainda, que foram constatadas inconsistências quanto às potencialidades minerárias estudas pela agravante, sendo, por isso, necessária a realização de perícia técnica.

Primeiramente, cumpre pontuar que a demanda que originou o presente recurso se trata de ação de produção antecipada de prova em que a agravada, Brilasa S.A., defende ter direito de acesso aos autos dos processos minerários nº 853.714/93 e 850.113/2017 e realização de vistoria e perícia nos alvos minerários em questão, tendo justificado tal direito de produção probatória antes da fase instrutória de uma possível futura ação indenizatória no fato de que as áreas abrangidas pelo contrato definitivo de cessão de direitos lhes foram devidamente autorizadas pela Agência Nacional de Mineração e que o pagamento de $1.000.000,00 (um milhão de dólares americanos) foi adimplido tão somente à título de exploração da reserva Antas Norte fase 1, bem como porque seria indispensável a preservação do local de realização da prova, pois haveria degradação da área com a continuidade da atividade de lavra.

E em se tratando ação autônoma de produção antecipada de prova não há permissão legal para que o magistrado analise os fatos controvertidos ou questões de direito material que poderão, eventualmente, serem levados à discussão numa futura ação judicial, conforme se extrai do §2º do art. 382, CPC que se transcreve a seguir:

Seção II - Da Produção Antecipada da Prova

Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair.

(...)

§2º O Juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas.

Dessa forma, não compete, neste momento processual, averiguar se houve ou não o suposto descumprimento contratual por parte da recorrente e, além disso, se a agravante cometeu alguma irregularidade no tocante às informações referentes às potencialidades minerárias das áreas exploradas, pois tais questão demandam serem aprofundadas em ação judicial própria. Logo, a análise do presente recurso se restringirá tão somente a verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão de tutela de urgência previstos no art. 300, CPC.

Sabe-se que para ser concedida tutela provisória de urgência, faz-se necessário a presença da probabilidade do direito que o autor alega na petição inicial e, ainda, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Compulsando os autos, verifico que não foi demonstrado pela empresa agravada a probabilidade do seu direito, pois não há efetiva demonstração quanto à necessidade de, por meio da interrupção das atividades de lavra, preservar a área de exploração e beneficiamento de minério para futura perícia e/ou vistoria ou até o acesso da agravante aos processos minerários já mencionados.

Digo isso com base, pois a própria recorrida admite que as informações quanto ao que foi explorado nas áreas do Projeto Rio Verde podem ser obtidas por meio o acesso aos procedimentos minerários nº 853.714/93 e 850.113/2017 que estão em tramitação na Agência Nacional de Mineração. Tal admissão ocorre em diversos pontos do presente recurso, conforme destaques a seguir:

Considerações feitas pelo causídico da Brilasa S.A. durante a audiência pública na Comissão de Minas e Energia
(ID 2491011 – pág. 04):
“o que nós queremos é ter acesso ao processo sem restrição, (...) para nós podermos avaliar e saber se, de fato, existem prata, urânio e todos esses minérios que dizem que há. (...)”

Inicial da ação originária
(ID 2457448 – pág. 21):
“o acesso a esses procedimentos administrativos, bem como o acesso aos dados de processamento, ensaio e cubagem de minério realizados pela ré em todo Projeto Rio Verde (...) se constituem em itens indispensáveis para futura ação de indenização (...)”

A agravada não logrou êxito em provar que a suspensão das atividades de lavra seria essencial para saber o que de fato estaria sendo explorado pela recorrente. E nem poderia, pois, como dito na decisão que deferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a atividade de exploração mineral é altamente regulada administrativamente, tendo o titular da área a ser o dever de prestar informações a respeito da sua atuação, inclusive no que diz respeito a sua produção mineral, conforme legislação aplicável ao caso
[1]
, sem contar que, por força de lei, as atividades de exploração são submetidas à inspeção pelos órgãos reguladores estatais, o que reforça a ideia de desnecessidade de suspensão das atividades de lavra.

Nesse passo, importa destacar a disposição contida no art. 57 do Código de Mineração:

Art. 57. No curso de qualquer medida judicial não poderá haver embargo ou sequestro que resulte em interrupção dos trabalhos de lavra.

Dito isso, é de ver, que a decisão que deferiu a liminar determinando a suspensão das atividades de lavra por parte da agravante, violou o supracitado dispositivo legal, sendo, portanto, extremamente desarrazoada, especialmente porque a determinação de interrupção se deu para fins de aferição de eventual participação dos resultados na exploração de minério pela empresa recorrida, ou seja, apenas por questões contratuais. E como a atividade de lavra é de interesse público e de suma relevância para o nosso Estado, em função da geração de riquezas, eventual suspensão do funcionamento da mina somente poderia ocorrer em situações extremamente excepcionais e não em virtude de um suposto descumprimento contratual alegado em ação de produção antecipada de prova.

Ademais, diferentemente do afirmado pela empresa recorrida não há, até o presente momento, provas robustas de que as inconsistências nas informações prestadas pela empresa agravante quanto ao que foi efetivamente explorado nas áreas em questão tenham sido com o propósito de pagar a menor os royalties supostamente devidos à agravada, haja vista que, conforme dito pela agravada (ID 2491163 – pág. 14) e confirmado na fala da advogada da recorrente durante a Comissão de Minas e Energia (ID 2491011 – pág. 24 a 26), as informações sobre as potencialidades minerárias de determinas áreas não são exatas, pois durante a pesquisa de lavra pode-se chegar a uma conclusão sobre quais minérios poderão encontrar na jazida e, no momento da efetiva exploração, essa conclusão pode não se confirmar, o que ocorreu no presente caso. Apesar da diferença da extração de cobre ter chegado a um percentual de 72% (setenta e dois por cento), tal fato, por si só, não é suficiente para atestar erro de cálculo, já que é esperado haver certa divergência. Se houve, de fato, esse erro deve a agravada, por meio de ação com cognição exauriente, tentar demonstrar violação ao seu direito.

Assim, considerando que, da análise dos autos, não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência, a decisão merece ser reformada.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e,
DOU-LHE
provimento
para revogar a tutela de urgência concedida pelo juízo singular face o não preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300, CPC.

Considerando o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, julgo prejudicado o Agravo Interno por perda do objeto.

É voto.

Belém,13 de agosto de 2020.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]

Art. 47, Código Minerário
. Ficará obrigado o titular da concessão, além das condições gerais que constam deste Código, ainda, às seguintes, sob pena de sanções previstas no Capítulo V: XVI - Apresentar ao Departamento Nacional da Produção Mineral - D.N.P.M. - até o dia 15 (quinze) de março de cada ano, relatório das atividades realizadas no ano anterior.

Belém, 13/08/2020